Tribunal: TJES
Processo: 5002375-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002375-85.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CITIBANK S A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS REDUÇÃO DO CRÉDITO NOS EMBARGOS. HONORÁRIOS FIXADOS EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, ao extinguir a execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal, deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios nos autos principais. A execução foi extinta em virtude da redução do valor da multa para R$ 10.000,00, conforme decisão proferida em embargos à execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios nos autos da execução fiscal, mesmo diante da condenação já estabelecida nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução são ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários em separado; contudo, é possível a fixação conjunta, desde que os honorários abranjam o trabalho desenvolvido em ambas as ações, como reconhecido pelo juízo de origem.

4. A sentença está em consonância com o Tema 587 do STJ, que permite a cumulação de honorários, mas não a impõe, sendo legítima a fixação em valor único para as duas ações.

5. A jurisprudência do STJ confirma a validade da condenação em honorários unificados quando expressamente indicada sua abrangência sobre execução e embargos, conforme ocorrido na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a fixação de honorários advocatícios em valor único nos embargos à execução fiscal, desde que expressamente se declare que abarcam também o trabalho desenvolvido na execução.

2. O Tema 587 do STJ não impõe a fixação cumulativa de honorários em ambas as ações, mas apenas reconhece sua possibilidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.109.986/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025. TJPR, Apelação Cível 1677289-3, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, 13ª Câmara Cível, DJe 28.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002375-85.2018.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S. A. [SUCESSOR DE BANCO CITIBANK S. A.].

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Insurgiu-se
o

apelante
contra
o capítulo da sentença
que deixou de condenar o
Itaú Unibanco S. A. [
s
ucessor
d
e Banco Citibank S. A.]

ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito da presente Execução Fiscal
.

Nas razões recursais (id 9598308 – fls. 01-9) o recorrente sustentou, em síntese, que: 1) “trata-se de Execução Fiscal, ajuizada pelo ente político apelante, com o fito de efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, em decorrência de práticas abusivas adotadas pela empresa apelada, no valor convertido e atualizado de R$ 123.559,22 [cento e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos], conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa de n.º 694/2018, originária do Processo Administrativo de n. 953/2007” (fl. 02); 2) “a empresa apelada ajuizou os Embargos à Execução Fiscal de n.º 5000001-62.2019.8.08.0024, objetivando a desconstituição da multa que deu origem à CDA de n. 694/2018 ou, alternativamente, a redução do valor da aludida sanção pecuniária, tendo o H. Juízo
a quo
julgado parcialmente procedente o pedido, para reduzir o seu montante para ‘... R$ 10.000,00 (dez mil reais)’, condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados ‘... em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação’, o que foi mantido pelo E. TJES ao dar parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ente político municipal, ‘... para excluir sua condenação ao pagamento de custas processuais, devendo restituir aquelas (custas) adiantadas pelo Apelado’” (fls. 02-3); 3) “com o trânsito julgado do r. decisum exarado nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de n.º 5000001-62.2019.8.08.0024, sobreveio a r. sentença apelada, que extinguiu a Execução Fiscal em referência, ‘... sem honorários advocatícios...’ (Grifos Originais)” (fl. 03); 4) “a r. sentença prolatada pelo H. Juízo a quo deve ser reformada por esse E. TJES no que diz respeito à ausência de condenação da empresa apelada ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito da presente Execução Fiscal” (fl. 04); 5) “nos Embargos à Execução Fiscal correlatos, a verba honorária de sucumbência arbitrada não ultrapassa o limite máximo de 20 % [vinte por cento] fixado no art. 85, § 3.º, inc. I do CPC, requer-se que seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para condenar a empresa executada/apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, respeitados os limites previstos no referido dispositivo legal, com a aplicação ao caso vertente do Precedente fixado pelo C. STJ no RESP de n.º 1.520.710/SC [Tema 587] e da pacífica jurisprudência sobre a matéria” (fl. 08).

Requereu “o provimento do presente Recurso de Apelação, para fins de condenar a empresa apelada ao pagamento de honorários advocatícios”(id 9598308 – fl. 09).

Contrarrazões apresentadas no id 9598310
(fls. 01-6)
, pugnando o
executado
pelo desprovimento do recurso.

Sem delongas,
tenho que
as proposições do recorrente
não merecem
guarida, uma vez que
no caso a fixação dos honorários advocatícios
foi
realizada na ação de embargos à execução,
mas
abrangeu as duas ações,
o que não implica em ofensa ao Tema 587, do c. STJ,

e essa questão ficou
assim fundament
ada pela
MM. Juíza de primeiro grau:

“
[...]

Sabe-se que o embargos à execução é ação autônoma e, portanto, permite-se o arbitramento de verba honorária de maneira independente à execução. Ou seja, é possível o arbitramento conjunto observando-se o trabalho desempenhado em ambas as ações, ou, então, a fixação separada.

Contudo, na espécie, considerando que o julgamento dos embargos influenciaram diretamente no resultado da ação executiva, desconstituindo por completo o crédito exequendo, os honorários lá arbitrados abrangem ambas as ações, não havendo que se falar em fixação de nova verba honorária (APL Cível 1677289-3, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, 13ª Câmara Cível – Dje 28/2/2018).

[...].

N
esse contexto, não verifico erro de julgamento na r. sentença,
tampouco desrespeito ao artigo 927, inciso III, do CPC, ou ao enunciado do Tema 587, do STJ
,
mas,
sim, respeito ao posicionamento da
quela
colenda Corte Superior. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ÚNICA. VIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Recurso Repetitivo 1.520.710/SC (Tema 587), - no sentido de que a verba honorária arbitrada na execução pode ser cumulada com a dos respectivos embargos - não impede a fixação de honorários em valor único, desde que se estipule que a condenação abrangerá ambas as ações. 2. Na espécie, a decisão proferida na execução fiscal não configura tecnicamente uma sentença, uma vez que não houve análise nem resolução de um conflito de interesses entre as partes. Ademais, embora se alegue que a verba honorária arbitrada nos embargos não tenha contemplado o trabalho desenvolvido nestes autos, o que se verifica é que a extinção da execução fiscal ocorreu nos próprios autos dos embargos, sendo evidente que o arbitramento da verba atendeu ambas as ações. 3. Agravo interno não provido.
(
STJ -
AgInt no REsp n. 2.109.986/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
data do julgamento:
19
-0
2-2025,
data da fonte/publicação
DJEN 24-
0
2-2025).

Posto isso,

nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)